Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-41.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001268-41.2024.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, AFASTAMENTO DO CARGO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES
.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

PARTE(S):

[ADRIANO CARVALHO - CPF: 772.817.216-68 (APELANTE), FABIO ALVES CASTRO MENEZES - CPF: 951.292.601-63 (ADVOGADO), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (APELADO), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T
A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR – CONVOCAÇÃO PARA NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO, EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AUTOS OUTROS – AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA CONCRETA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe impetração de mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara de Vereadores que, em cumprimento de decisão judicial proferida em autos outros, convoca os demais membros para nova sessão de julgamento do processo administrativo de cassação de mandato de vereador, ante a ausência de lesão ou ameaça concreta de violação a direito líquido e certo.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, no mandado de segurança n. 1001268-41.2024.8.11.0037 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a inicial, por conseguinte, denegou a segurança em razão da ausência de prova pré-constituída.

Na origem, o impetrante, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra o Edital n. 3/2024 subscrito pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), que designou sessão extraordinária para novo julgamento do processo administrativo de cassação n. 79/2023, a ser realizada no dia 19.2.2024, com a convocação dos suplentes dos vereadores impedidos para votar, em cumprimento à decisão judicial proferida, em 14.2.2024, pelo eminente relator originário do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Desembargador Márcio Vidal, que suspendeu “
os efeitos do Decreto Legislativo n. 333, de 30 de agosto de 2023, bem como determinar o retorno do Agravante, Adriano Carvalho, ao cargo de Vereador do Município de Primavera do Leste, devendo ser convocada nova sessão pela Câmara e realizada outra votação, com a convocação dos suplentes dos Vereadores impedidos de votar sobre a denúncia
” (autos n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Id. 202206670).

O apelante sustenta, em síntese, que a questão relativa à decadência não demanda dilação probatória, pois demonstrou o transcurso de tempo superior a 90 (noventa) dias entre a data da ciência da denúncia, 5.6.2023, e a designação da nova sessão de julgamento, 19.2.2024.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e deferir a segurança para declarar a nulidade do processo administrativo de cassação n. 79/2023, com fundamento no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967.

Ao pedido do apelante de deferimento de tutela provisória de urgência dirigido ao tribunal, processado em autos apartados, com fundamento no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deferi a pretensão para “
determinar a suspensão dos efeitos do Decreto legislativo n. 336/2024, até ulterior deliberação
” (autos n. 1004900-89.2024.8.11.0000, Id. 205822163).

Contrarrazões apresentadas pela CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT) no Id. 211407539, com preliminar de perda superveniente do objeto do mandado de segurança em razão da homologação do pedido de desistência do anterior mandado de segurança n. 1011751-67.2023.8.11.0037, bem como da declaração de perda do objeto do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 215789691).

É o relatório
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T
O
(
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, o presente recurso havia sido incluído na pauta de sessão de julgamento do plenário virtual de 8.7.2024 a 12.7.2024, todavia foi retirado em razão de pedido do douto advogado Dr. Fábio Alves Castro Menezes para realização de sustentação oral em sessão de julgamento presencial (Id. 223700691).

Posteriormente, o apelante, por meio dos ilustres advogados Dr. Fábio Alves Castro Menezes e Dr. Carlos Alberto Silva
Loss
, requereu “
o sobrestamento do processo de apelação até que seja proferida decisão no processo de anulatória de atos administrativos, com fundamento no art. 313, V, b, do Código de Processo Civil
” (Id. 227824659), conforme manifestação protocolizada às 11 (onze) horas e 9 (nove) minutos do dia 24 de julho de 2024 (data da sessão do julgamento presencial).

O pedido do apelante está fundamentado no fato de que há relação, em tese, de prejudicialidade com a pretensão anulatória de ato administrativo, autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037, em curso no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT).

E ainda os doutos advogados subscritores da referida manifestação alegam que “
tomaram conhecimento em data de hoje, da ação de anulatório de ato administrativo que tramita na 4ª Vara Cível de Primavera do Leste – MT
” (Id. 227824659 – Pág. 2).

Pois bem.

No caso, não se evidencia a alegada relação de prejudicialidade entre os autos de origem — mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal ao Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), materializado no Edital n. 3/2024 que designou sessão extraordinária para novo julgamento do processo administrativo de cassação n. 79/2023, a ser realizada no dia 19.2.2024, com a convocação dos suplentes dos vereadores impedidos para votar, em cumprimento à decisão judicial proferida, em 14.2.2024, pelo eminente relator originário do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Desembargador Márcio Vidal — e os autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037 — pretensão de anulação do Decreto Legislativo n. 333/2023 que decretou a perda do mandato de vereador em razão da quebra de decoro parlamentar —, pois são atos administrativos distintos, bem como as demandas citadas apresentam causa de pedir e pedido próprios.

Ademais, não se cuida de fato novo, uma vez que a propositura da ação anulatória de ato administrativo, autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037, consta na relação de processos promovidos por Adriano Carvalho, conforme
notificação extrajudicial de renúncia ao mandato
subscrita pelo anterior mandatário Dr. Tiago Alves da Silva (Id. 211407533 – Págs. 8/14).

De qualquer forma, cabia ao novo mandatário diligenciar no sentido de verificar a situação dos outros processos existentes em que Adriano Carvalho figura como parte, sobretudo a considerar que o
substabelecimento
(Id. 211407538) já indicava a existência de dezenas de demandas judiciais propostas por Adriano Carvalho.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
a questão de ordem e, por consequência,
INDEFIRO
o pedido de sobrestamento do feito (Id. 227824659).

É como voto.

V O T O

(
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ LEITE LINDOTE (1º VOGAL)
:

Acompanho
o voto do relator.

V O T O

(
QUESTÃO DE ORDEM
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ªVOGAL):

A
companho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADRIANO CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, no mandado de segurança n. 1001268-41.2024.8.11.0037 impetrado contra ato do
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
, indeferiu a inicial, por conseguinte, denegou a segurança em razão da ausência de prova pré-constituída.

Na origem, o impetrante, ora apelante, impetrou mandado de segurança contra o Edital n. 3/2024 subscrito pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), que designou sessão extraordinária para novo julgamento do processo administrativo de cassação n. 79/2023, a ser realizada no dia 19.2.2024, com a convocação dos suplentes dos vereadores impedidos para votar, em cumprimento à decisão judicial proferida, em 14.2.2024, pelo eminente relator originário do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Desembargador Márcio Vidal, que suspendeu “
os efeitos do Decreto Legislativo n. 333, de 30 de agosto de 2023, bem como determinar o retorno do Agravante, Adriano Carvalho, ao cargo de Vereador do Município de Primavera do Leste, devendo ser convocada nova sessão pela Câmara e realizada outra votação, com a convocação dos suplentes dos Vereadores impedidos de votar sobre a denúncia
” (autos n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Id. 202206670).

A questão preliminar arguida nas contrarrazões (Id. 211407539) se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, faz-se necessário esclarecer a solução dada em outras demandas ajuizadas por ADRIANO CARVALHO que discutem nulidades, em tese, ocorridas no curso do processo administrativo de cassação n. 79/2023, ante a possibilidade de repercussão no julgamento do presente recurso.

1. MANDADO DE SEGURANÇA N. 1005092-42.2023.8.11.0037

ADRIANO CARVALHO impetrou, em 2.6.2023, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), fundamentado na alegação de ilegalidade do Decreto Legislativo n. 331/2023, que instituiu a Comissão Processante para apurar a existência de quebra de decoro parlamentar.

O pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 331/2023 restou indeferido, conforme decisão proferida, em 5.6.2023, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), (autos n. 1005092-42.2023.8.11.0037, Id. 119660919).

Por sua vez, o eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 1013128-87.2023.8.11.0000 indeferiu a antecipação de tutela recursal. Posteriormente, julgou, na data de 18.10.2023, prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do seu objeto (decisão monocrática, autos n. 1013128-87.2023.8.11.0000, Id. 186461654), uma vez que o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) homologou, em 19.9.2023, o pedido de desistência do
mandamus
(sentença, autos n. 1005092-42.2023.8.11.0037, Id. 129509901).

2. MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008210-26.2023.8.11.0037

ADRIANO CARVALHO impetrou, em 4.9.2023, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), fundamentado na alegação de ilegalidade do Decreto Legislativo n. 333/2023, que decretou a perda do mandato de vereador em razão da quebra de decoro parlamentar.

O pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023 restou indeferido, conforme decisão proferida, em 11.9.2023, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), (autos n. 1008210-26.2023.8.11.0037, Id. 128619379).

Por sua vez, o eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 1021260-36.2023.8.11.0000 indeferiu a antecipação de tutela recursal. Posteriormente, julgou, na data de 16.10.2023, prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do seu objeto (decisão monocrática, autos n. 1021260-36.2023.8.11.0000, Id. 186059685), uma vez que o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) homologou, em 19.9.2023, o pedido de desistência do
mandamus
(sentença, autos n. 1008210-26.2023.8.11.0037, Id. 129509914).

3. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 1009687-84.2023.8.11.0037

ADRIANO CARVALHO propôs, em 19.10.2023, ação anulatória de processo administrativo contra a CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), cuja pretensão visa à declaração de nulidade do ato administrativo de cassação de mandato de vereador materializado no Decreto Legislativo n. 333/2023.

O pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023 restou indeferido, conforme decisão proferida, em 1º.11.2023, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), (autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037, Id. 133200793).

De igual forma, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, consoante decisão proferida, em 4.12.2023, no agravo de instrumento n. 1028107-54.2023.8.11.0000, ainda não julgado por esta c. Câmara.

Por fim, em consulta ao
PJe
da Primeira Instância (autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037), ainda não houve julgamento da causa.

4. MANDADO DE SEGURANÇA N. 1011751-67.2023.8.11.0037

ADRIANO CARVALHO impetrou, em 23.12.2023, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), fundamentado na alegação de ilegalidade do Decreto Legislativo n. 333/2023, que decretou a perda do mandato de vereador em razão da quebra de decoro parlamentar,
por idêntico fundamento deduzido na inicial da ação anulatória de processo administrativo
,
autos n. 1009687-84.2023.8.11.0037
, qual seja, o impedimento, em tese, do Vereador
Iltemar
Ferreira de Queiroz para participar do julgamento do processo de cassação.

O pedido liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333/2023 restou indeferido, conforme decisão proferida, em 23.1.2024, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), (autos n. 1011751-67.2023.8.11.0037, Id. 138821970).

Todavia, interposto agravo de instrumento (autos n. 1002420-41.2024.8.11.0000) contra a decisão que indeferiu a liminar, o eminente relator originário, Desembargador Márcio Vidal, deferiu a antecipação de tutela recursal para “
suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333, de 30 de agosto de 2023, bem como determinar o retorno do Agravante, Adriano Carvalho, ao cargo de Vereador do Município de Primavera do Leste, devendo ser convocada nova sessão pela Câmara e realizada outra votação, com a convocação dos suplentes dos Vereadores impedidos de votar sobre a denúncia
” (decisão proferida, em 14.2.2024, no agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Id. 202206670).

Posteriormente, na data de 12.4.2024, o agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000 foi julgado prejudicado em razão do pedido de desistência do mandado de segurança, que foi homologado, em 3.4.2024, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), (autos n. 1011751-67.2023.8.11.0037, Id. 148747153).

Esclarecidas as questões relativas aos processos judiciais anteriores existentes sobre o processo administrativo de cassação n
.
79/2023
,
passo ao exame do mérito do presente recurso
.

O ato contra o qual se volta o impetrante, ora apelante, está materializado no Edital n. 3/2024 subscrito pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), que transcrevo:

“
Considerando a decisão monocrática de lavra do Desembargador Márcio Vidal, no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (Processo nº 1002420-41.2024.8.11.0037) interposto por Adriano Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011751-67.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de liminar, onde concedeu a tutela pretendida para suspender os efeitos do Decreto n. 333, de 30 de agosto de 2023, determinando o retorno do Agravante, Adriano Carvalho, ao cargo de Vereador do Município de Primavera do Leste, devendo ser convocada nova sessão pela Câmara e realizada outra votação, com a convocação dos suplentes dos Vereadores impedidos de votar sobre a denúncia, CONVOCA

Ficam convocados todos os Vereadores deste Poder Legislativo para SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na Sala das Sessões, ‘Antônio Santo
Renosto
’, na Sede da Câmara Municipal, situada a Av. Primavera, 300 – Bairro Primavera II, que será realizada às 10h00min do dia 19 de fevereiro de 2024, com a seguinte Ordem do Dia:

Processo Político Administrativo

079/2023

Requerimento

10/2023

Leitura e Discussão do Parecer Final da Comissão Processante, Julgamento e Votação das infrações articuladas na denúncia em face do Vereador Adriano Carvalho, por quebra de Decoro Parlamentar.

Primavera do Leste em 16 de fevereiro de 2024
”. (Id. 211407505 – Págs. 1/2).

Logo, o ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT) não acarretou gravame algum ao apelante, uma vez que
apenas deu cumprimento à decisão judicial proferida

a seu favor
pelo relator originário, Desembargador Márcio Vidal, nos autos do agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000
interposto pelo próprio apelante
, que havia deferido a antecipação de tutela recursal para “
suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 333, de 30 de agosto de 2023, bem como determinar o retorno do Agravante, Adriano Carvalho, ao cargo de Vereador do Município de Primavera do Leste, devendo ser convocada nova sessão pela Câmara e realizada outra votação, com a convocação dos suplentes dos Vereadores impedidos de votar sobre a denúncia
” (decisão prolatada, em 14.2.2024, no agravo de instrumento n. 1002420-41.2024.8.11.0000, Id. 202206670).

Desse modo, incabível a impetração de mandado de segurança contra o Edital n. 3/2024 subscrito pelo Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Primavera do Leste (MT), ausente ilegalidade ou abusividade flagrante do referido ato impugnado que se limitou a cumprir a ordem judicial para convocar nova sessão de julgamento do processo administrativo de cassação do mandato do apelante.

De fato, o mandado de segurança “
pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
” (STF – MS 31355
AgR
, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28.10.2016,
DJe
21.11.2016).

Ademais, ainda que fosse admitida a impetração, com a homologação do pedido de desistência do mandado de segurança n. 1011751-67.2023.8.11.0037, ocorrido em 3.4.2024,
permanece hígido o Decreto Legislativo n. 333/2023
que decretou a perda do mandato do apelante em razão da quebra de decoro parlamentar, observado que tramita no juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) a ação anulatória de processo administrativo n. 1009687-84.2023.8.11.0037 e não houve deferimento de tutela provisória de urgência para sustar os efeitos do referido decreto.

Assim, eventual decadência fundada no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/1967 (pedido da inicial do mandado de segurança) estaria a depender da anulação do ato de cassação do mandato do apelante materializado no anterior Decreto Legislativo n. 333/2023, que deve ser objeto de pretensão própria pelo rito ordinário, porquanto não é possível impetrar novo mandado de segurança contra o referido decreto legislativo, pois transcorreu período superior a 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação do anterior Decreto Legislativo n. 333/2023 no Diário Oficial do Município de Primavera do Leste, datado de 31.8.2023 (Id. 211407518 – Págs. 1/2).

Por fim, é de se registrar que, o Decreto Legislativo n. 336/2024, datado de
20.2.2024
, que cassou novamente o mandato do apelante (Id. 211407523), sucede ao protocolo da inicial do mandado de segurança objeto da presente apelação, que se deu em
18.2.2024
, pelo que deve ser também objeto de pretensão própria.

Dessa forma, não há razão para modificar a conclusão do d. juízo
a quo
que indeferiu liminarmente a inicial do
mandamus
em razão da ausência de prova pré-constituída, todavia mantenho-a por outro fundamento: a inexistência de ato, ilegal ou abusivo, que pudesse violar direito líquido e certo do apelante (Lei n. 12.016/2009, art. 1º).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho o indeferimento da inicial do mandado de segurança, com fundamento diverso da sentença.

De
consequência,
REVOGO
a decisão por mim proferida que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 336/2024 (autos n. 1004900-89.2024.8.11.0000, Id. 205822163).

É como voto
.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

(
1º
VOGAL):

Acompanho o voto d
o
relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ªVOGAL)
:

Acompanho o voto d
o
relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024